Tribunal: TRF3
Processo: 5006392-52.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
342/1327)

5006392-52.2022.4.03.6183

DJEN Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 05/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006392-52.2022.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: MIRANDINA FERNANDES BARBOSA

APELADO: GILDETE FERNANDES BARBOSA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: DAVI SOARES SEGURA - SP416002-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PEDIDO ADMINISTRATIVO REVISIONAL. DANOS MORAIS. DEMORA ADMINISTRATIVA EXCESSIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para revisar a renda mensal inicial de aposentadoria por idade urbana, mediante inclusão de verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista, com pagamento de diferenças desde 04/08/1998 e indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito à revisão do benefício; (ii) estabelecer se há prescrição quinquenal das parcelas devidas; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão; (iv) aferir a existência e o valor da indenização por danos morais decorrentes da demora administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário é de dez anos, nos termos do art. 103 da Lei 8.213/1991, conforme entendimento do STF (Tema 350) e do STJ (Temas repetitivos), incidindo inclusive sobre questões não apreciadas administrativamente (Tema 975/STJ).

O requerimento administrativo de revisão formulado dentro do prazo decenal configura exercício do direito potestativo e fixa o termo inicial da decadência na data da ciência da decisão administrativa definitiva, afastando sua ocorrência no caso concreto.

A disciplina da decadência é específica da legislação previdenciária, afastando a aplicação subsidiária do art. 207 do Código Civil.

O prazo prescricional quinquenal permanece suspenso durante a tramitação do processo administrativo, retomando-se após a decisão final, nos termos da Súmula 74 da TNU.

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional contado da decisão administrativa final, inexistindo prescrição das parcelas discutidas.

O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data do pedido administrativo revisional, quando a autarquia tomou ciência dos elementos probatórios, conforme orientação do Tema 1124/STJ.

A demora excessiva de aproximadamente 19 anos na análise do pedido administrativo caracteriza falha grave na prestação do serviço público, violando a dignidade da segurada e configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 10.000,00, em atenção às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O requerimento administrativo de revisão formulado dentro do prazo decenal afasta a decadência, cujo termo inicial passa a ser a ciência da decisão administrativa definitiva.

2. O prazo prescricional quinquenal permanece suspenso durante a tramitação do processo administrativo previdenciário.

3. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve coincidir com a data do pedido administrativo revisional quando os elementos probatórios são apresentados nessa ocasião.

4. A demora excessiva da Administração na análise de pedido previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei 8.213/1991, art. 103; Código Civil, arts. 186, 207 e 944; Decreto 20.910/32, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 16/10/2013 (Tema 350); STJ, REsp 1.326.114/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28/11/2012; STJ, REsp 1.648.336/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/12/2019 (Tema 975); STJ, Tema 1124; TNU, Súmula 74.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006392-52.2022.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: DAVI SOARES SEGURA - SP416002-A

SUCEDIDO: MIRANDINA FERNANDES BARBOSA

APELADO: GILDETE FERNANDES BARBOSA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada pela parte autora, objetivando a revisão da renda mensal inicial de benefício de aposentadoria por idade urbana (NB 41/109.732.006-2), mediante a inclusão de verbas salariais reconhecidas em sede de ação trabalhista. Desse modo, pleiteia-se a correspondente retificação no CNIS, bem como uma indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo vigente na data do pagamento de cada mês de atraso da DER.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, condenando o INSS à revisão da RMI da aposentadoria por idade urbana (NB 41/109.749.149-6), com o pagamento das parcelas do período de 04/08/1998 a 27/03/2024. Outrossim, reconheceu o direito à indenização por dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), extinguindo o processo com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 326186149).

Apelação do INSS, na qual sustenta que o prazo decadencial não se suspende ou se interrompe, salvo se houver expressa determinação legal, conforme dispõe o artigo 207 do Código Civil. Alega que o mero ajuizamento de ação postulando a revisão de benefício previdenciário não se caracterizaria como uma hipótese legal de interrupção ou suspensão da decadência e da prescrição quinquenal. Aduz que os efeitos financeiros decorrentes da revisão do benefício devem ser fixados na data do pedido da revisão na via administrativa, momento esse em que teria implantado os requisitos necessários para a revisão. Por fim, requer a redução dos danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do importe inicial ser demasiadamente desproporcional (ID 326186150).

Contrarrazões da parte autora (ID 326186154).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA DECADÊNCIA.

De início, observa-se que a questão referente à decadência do direito de revisão dos benefícios já foi objeto de discussão nos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 626.489/SE, Tema n. 350, decidiu sobre a matéria, nos seguintes termos:

"EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido."

(RE 626489, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00561)

No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos de controvérsia (REsp no 1.309.529/PR e REsp no 1.326.114/SC), conforme ementa que segue (REsp no 1.326.114/SC):

"PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA (RESPS 1.309.529/PR e 1.326.114/SC). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO SEGURADO. DECADÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DESTA NORMA. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGAL.

1. Trata-se de pretensão recursal do INSS com o objetivo de declarar a decadência do direito do recorrido de revisar benefícios previdenciários anteriores ao prazo do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997 (D.O.U 28.6.1997), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, por ter transcorrido o decênio entre a publicação da citada norma e o ajuizamento da ação.

2. Dispõe a redação supracitada do art. 103: "É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo."

3. Em situação análoga, em que o direito de revisão é da Administração, a Corte Especial estabeleceu que "o prazo previsto na Lei no 9.784/99 somente poderia ser contado a partir de janeiro de 1999, sob pena de se conceder efeito retroativo à referida Lei" (MS 9.122/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 3.3.2008). No mesmo sentido: MS 9.092/DF, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Corte Especial, DJ 25.9.2006; e MS 9.112/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 14.11.2005.

4. O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício previdenciário.

5. O direito ao benefício está incorporado ao patrimônio jurídico, não sendo possível que lei posterior imponha sua modificação ou extinção.

6. Já o direito de revisão do benefício consiste na possibilidade de o segurado alterar a concessão inicial em proveito próprio, o que resulta em direito exercitável de natureza contínua sujeito à alteração de regime jurídico.

7. Por conseguinte, não viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito a aplicação do regime jurídico da citada norma sobre o exercício, na vigência desta, do direito de revisão das prestações previdenciárias concedidas antes da instituição do prazo decadencial.

8. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997).

9. No mesmo sentido, a Primeira Seção, alinhando-se à jurisprudência da Corte Especial e revisando a orientação adotada pela Terceira Seção antes da mudança de competência instituída pela Emenda Regimental STJ 14/2011, firmou o entendimento - com relação ao direito de revisão dos benefícios concedidos antes da Medida Provisória 1.523-9/1997, que alterou o caput do art. 103 da Lei de Benefícios - de que "o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28.6.1997)"

10. Concedido, in casu, o benefício antes da Medida Provisória 1.523-9/1997 e havendo decorrido o prazo decadencial decenal entre a publicação dessa norma e o ajuizamento da ação com o intuito de rever ato concessório ou indeferitório, deve ser extinto o processo, com resolução de mérito, por força do art. 269, IV, do CPC.

11. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ."

(REsp 1.326.114/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 13/05/2013)

A síntese dos julgados permite concluir que o prazo decadencial para pleitear revisão é decenal, com termo inicial em 28/06/1997 e termo final em 28/06/2007, para benefícios concedidos antes da Medida Provisória no 1.523-9/1997, convertida na Lei no 9.528/1997.

Caso o benefício tenha sido concedido após a vigência da Medida Provisória no 1.523-9/1997, convertida na Lei no 9.528/1997, apenas deve ser aplicado o artigo 103 da Lei no 8.213/1991 para o cômputo do prazo decadencial, que fixa o seu termo inicial a contar "do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo".

Acrescenta-se o fato de que, no julgamento do Tema Repetitivo 975, o STJ fixou o seguinte entendimento: Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário.

No Acórdão em que se fixou o tema em questão, o STJ esclarece que não se aplicam as hipóteses de impedimento, suspensão ou interrupção aos prazos decadenciais, salvo previsão legal, nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA 975/STJ. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS. DECADÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INSTITUTOS DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988) em que se alega que incide a decadência mencionada no art. 103 da Lei 8.213/1991, mesmo quando a matéria específica controvertida não foi objeto de apreciação no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário. 2. A tese representativa da controvérsia, admitida no presente feito e no REsp 1.644.191/RS, foi assim fixada (Tema 975/STJ): "questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre o direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão." FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 3. É primordial, para uma ampla discussão sobre a aplicabilidade do art. 103 da Lei 8.213/1991, partir da básica diferenciação entre prescrição e decadência. 4. Embora a questão seja por vezes tormentosa na doutrina e na jurisprudência, há características inerentes aos institutos, das quais não se pode afastar, entre elas a base de incidência de cada um deles, fundamental para o estudo da decadência do direito de revisão dos benefícios previdenciários. 5. A prescrição tem como alvo um direito violado, ou seja, para que ela incida deve haver controvérsia sobre o objeto de direito consubstanciada na resistência manifestada pelo sujeito passivo, sendo essa a essência do princípio da actio nata (o direito de ação nasce com a violação ao direito). Essa disciplina está disposta no art. 189 do CC: "art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." 6. Por subtender a violação do direito, o regime prescricional admite causas que impedem, suspendem ou interrompem o prazo prescricional, e, assim como já frisado, a ação só nasce ao titular do direito violado. 7. Já a decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos. Dessarte, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente da manifestação de vontade de terceiros. 8. Não há falar, portanto, em impedimento, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (art. 207 do CC). 9. Por tal motivo, merece revisão a corrente que busca aplicar as bases jurídicas da prescrição (como o princípio da actio nata) sobre a decadência, quando se afirma, por exemplo, que é necessário que tenha ocorrido a afronta ao direito (explícito negativa da autarquia previdenciária) para ter início o prazo decadencial. 10. Como direito potestativo que é, o direito de pedir a revisão de benefício previdenciário prescinde de violação específica do fundo de direito (manifestação expressa da autarquia sobre determinado ponto), tanto assim que a revisão ampla do ato de concessão pode se dar haja ou não ostensiva análise do INSS. Caso contrário, dever-se-ia impor a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de prévio requerimento administrativo do ponto não apreciado pelo INSS. 11. Isso é reforçado pelo art. 103 da Lei 8.213/1991, que estabelece de forma específica o termo inicial para o exercício do direito potestativo de revisão quando o benefício é concedido ("a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação") ou indeferido ("do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo"). 12. Fosse a intenção do legislador exigir expressa negativa do direito vindicado, teria ele adotado o regime prescricional para fulminar o direito malferido. Nesse caso, o prazo iniciar-se-ia com a clara violação do direito e aplicar-se-ia o princípio da actio nata. 13. Não é essa compreensão que deve prevalecer, já que, como frisado, o direito que se sujeita a prazo decadencial independe de violação para ter início. 14. Tais apontamentos corroboram a tese de que a aplicação do prazo decadencial independe de formal resistência da autarquia e representa o livre exercício do direito de revisão do benefício pelo segurado, já que ele não se subordina à manifestação de vontade do INSS. 15. Considerando-se, por fim, a elasticidade do lapso temporal para os segurados revisarem os benefícios previdenciários, a natureza decadencial do prazo (não aplicação do princípio da actio nata) e o princípio jurídico básico de que ninguém pode alegar desconhecimento da lei (art. 3o da LINDB), conclui-se que o prazo decadencial deve ser aplicado mesmo às questões não tratadas no ato de administrativo de análise do benefício previdenciário. FIXAÇÃO DA TESE SUBMETIDA AO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 16. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, a controvérsia fica assim resolvida (Tema 975/STJ): "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 17. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu de forma diversa do que aqui assentado, de modo que deve ser provido o Recurso Especial para se declarar a decadência do direito de revisão, com inversão dos ônus sucumbenciais (fl. 148/e-STJ), observando-se a concessão do benefício da justiça gratuita. CONCLUSÃO 18. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1648336 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do Julgamento 11/12/2019, DJe 04/08/2020)

Verifica-se, portanto, a inaplicabilidade do art. 207 do Código Civil ao caso concreto, por se tratar de norma de caráter geral, cuja incidência é subsidiária e condicionada à inexistência de disciplina específica sobre a matéria.

Com efeito, a questão relativa à fixação do prazo decadencial para revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, bem como à definição de seu termo inicial, encontra regulamentação própria e exaustiva na Lei no 8.213/91, notadamente em seu art. 103.

Dessa forma, revela-se indevida a aplicação das disposições do Código Civil à hipótese em análise, devendo prevalecer, integralmente, o regramento específico previsto na legislação previdenciária.

No caso em apreço, verifica-se que a concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana ocorreu em 16/12/1998, tendo a DIB sido fixada retroativamente à data do requerimento administrativo, em 04/08/1998 (ID 326185715, fl. 13). Nessa linha, o prazo decadencial teve início em 16/01/1999, encerrando-se em 16/01/2009.

Ressalte-se que, em 06/11/2002, a segurada formulou requerimento administrativo de revisão do benefício (ID 250150612, fl. 22), o qual somente veio a ser indeferido em 11/01/2022 (ID 259600852, fl. 187). Ademais, constata-se que o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 11/05/2022.

Nesse contexto, no caso vertente, o termo inicial da decadência do direito à revisão do benefício previdenciário observa a regra prevista no inciso II do art. 103 da Lei no 8.213/1991, segundo a qual deve ser contado a partir da ciência da decisão administrativa definitiva de indeferimento, desde que o pedido revisional tenha sido formulado dentro do prazo decenal.

Com efeito, o requerimento administrativo de revisão, protocolado em 06/11/2002, foi apresentado dentro do prazo de dez anos contados do início do benefício, circunstância que interrompe o transcurso do prazo decadencial.

Assim, considerando que o indeferimento do pedido revisional ocorreu em 11/01/2022, não há que se falar em decadência.

Registre-se, por derradeiro, que a instauração de procedimento administrativo revisional no prazo decenal previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/1991 configura exercício regular do direito de revisão do ato concessório, afastando a decadência, uma vez evidenciada a diligência da parte ao exercer seu direito potestativo, incumbindo à autarquia previdenciária o dever de apreciar e decidir o pleito administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Regional:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA E DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

- Recebidas as apelações nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar período considerado como atividade especial e revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do Autor desde a DER (23/02/2005), acrescidas de correção monetária e juros de mora, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários-mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário. Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

- O termo inicial do prazo decenal da decadência do direito à revisão de benefício previdenciário, tratando-se de ação autônoma, conta-se do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação (artigo 103, primeira parte, Lei no 8.213/91).

- Tratando-se de pedido administrativo de revisão, conta-se do conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo, desde que o requerimento de revisão tenha sido formulado no prazo decenal, servindo como marco interruptivo (artigo 103, segunda parte, Lei no 8.213/91 - "... ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo").

- Na singularidade, o benefício foi concedido em 18/03/2005 e o primeiro pagamento ocorreu em 05/04/2005 (fls. 98/100), e em 1o/05/2005 teria iniciado a contagem do prazo decadencial. A ação visando a revisão do seu benefício previdenciário foi ajuizada apenas em 27/04/2020, em tese, teria se operado a decadência.

- No entanto, no caso vertente, o autor requereu administrativamente a revisão do seu benefício NB 42/131.538.850-0 em 03/03/2010 (fls. 208/209). Não há nos autos informação de que o pedido foi julgado. Dessa forma, não ocorreu a decadência.

- Não houve prescrição quinquenal, pois o pedido administrativo de revisão, feito em 03/03/2010, interrompeu o prazo prescricional, e a presente ação foi distribuída antes do término do novo prazo.

- Quanto ao reconhecimento de períodos de atividade especial, o INSS não recorreu da decisão que reconheceu a especialidade de parte do tempo de contribuição, devendo ser revisado o benefício previdenciário, recalculando-se a renda mensal inicial e os valores devidos ao segurado.

- O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão será fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme o entendimento que vier a ser consolidado pelo STJ no tema 1.124, que discute se o termo inicial deve ser a data do requerimento administrativo ou a data da citação do INSS.

- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, revendo posicionamento adotado anteriormente, devem ser aplicados os índices e critérios adotados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução. Vale ressaltar que o referido manual foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observado, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

- Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

- Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, mantidos nos percentuais mínimos estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, conforme preceitua a Súmula no 111 do E. STJ, mesmo porque moderadamente arbitrados pela decisão apelada.

- Provido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a sua condenação em honorários recursais.

- No tocante à isenção de custas e despesas processuais, ausente o interesse em recorrer, vez que tais encargos não foram objeto da condenação.

- Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

- Apelação do Autor desprovida. Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005558-20.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 23/10/2024, DJEN DATA: 28/10/2024)

Assim, rejeito a alegação de decadência do direito de revisão.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

O prazo prescricional permanece suspenso na pendência de decisão administrativa a respeito do requerimento formulado pelo segurado. Nesse sentido, menciono Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Súmula 74: O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final.”

A propósito, trago precedentes desta C. Corte Regional:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PRECEDENTE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - A prescrição é necessária à segurança jurídica e à pacificação social, pois assegura estabilidade aos direitos subjetivos patrimoniais. Ela cumpre essa função mediante a atribuição de efeitos jurídicos ao transcurso do tempo por período superior ao determinado pela lei.

2 - No âmbito da execução de títulos judiciais, essa matéria é alegada a fim de extinguir a pretensão executória, em decorrência da inércia prolongada e injustificada do exequente. A verificação desse fato é realizada em dois momentos principais: antes do exercício da pretensão executória e durante o trâmite do processo de execução.

3 - A prescrição constitui matéria de ordem pública e, portanto, passível de reconhecimento de ofício, na exata compreensão do disposto no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

4 - No caso dos autos, o autor formulou, perante os balcões da Autarquia Previdenciária, pedido de concessão da aposentadoria em 07 de agosto de 2003. O pedido fora indeferido e, ato contínuo, o segurado, inconformado, manejou recurso administrativo em 04 de abril de 2007, o qual fora julgado pela 6a Junta de Recursos em data não noticiada nos autos. A demanda subjacente, a seu turno, fora ajuizada em 27 de novembro de 2008.

5 - Dito isso, malgrado não se saiba a data em que julgado, definitivamente, o recurso do segurado, observadas as datas da interposição de recurso administrativo (04/04/2007), e da propositura da demanda subjacente (27/11/2008), constata-se não ter sido superado o prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual remanesce plenamente exigível a pretensão do autor.

6 - Neste sentido, é importante assinalar que durante a tramitação do procedimento administrativo, não corre o prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, o qual só se reinicia após a comunicação da decisão final da Administração Pública. Precedente da 3a Seção desta Corte.

7 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

(TRF-3, 7a Turma, AI 5023135-96.2021.4.03.0000, j. 24/02/2022, Intimação via sistema DATA: 04/03/2022, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V DO CPC/73. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO 20.910/32 RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO NOVO CPC, C/C O ART. 5o, XXXVI DA C.F. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1 - Em se tratando de ação rescisória ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil anterior, aplicável o regime jurídico processual de regência da matéria em vigor à época da sua propositura, em hipótese de ultratividade consentânea com o postulado do ato jurídico processual perfeito inscrito no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e com o artigo 14 do Novo Código de Processo Civil.

2 - A viabilidade da ação rescisória fundada no artigo 485, V do Código de Processo Civil/73 (atual art. 966, V do CPC) decorre da não aplicação de uma determinada lei ou do seu emprego de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, dispensando-se o reexame dos fatos da causa originária.

3 - A petição inicial foi instruída com documentos que apontam a existência de recurso administrativo contra a decisão do Posto do INSS de Sumaré que indeferiu o requerimento do benefício, distribuído perante a 15a Junta de Recursos da Previdência Social, cujo julgamento ocorreu em 26.06.2000, conforme se verifica de fls. 33/36.

4 - Ao desconsiderar a suspensão do prazo prescricional até o julgamento final do recurso administrativo interposto pelo autor, o julgado rescindendo incorreu em manifesta violação ao disposto no artigo 4o do Decreto no 20.910/32, de incidência aos benefícios previdenciários conforme orientação jurisprudencial de há muito consolidada no C. Superior Tribunal Justiça.

5 - Descabe falar-se na incidência unicamente da norma do art. 103 da Lei no 8.213/91 no que se refere à prescrição em matéria de benefício previdenciário, impondo-se na espécie a interpretação conjugada com o artigo 4o do Decreto no 20.910/32. Precedente.

6 - Hipótese de rescindibilidade prevista no inciso V do artigo 485 do CPC/73 configurada.

7 - Ação rescisória procedente.

(TRF-3, 3a Seção, AR 0012259-90.2009.4.03.0000, j. 08/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 22/06/2017, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

Nesse ponto, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da decisão do requerimento administrativo de revisão, ou seja, 11/01/2022.

A presente ação foi ajuizada em 11/05/2022, dentro, portanto, do prazo prescricional estabelecido pelo art. 103, Parágrafo Único, da Lei 8.213/1991.

DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n.o 1.913.152/SP, 1.905.830/SP e 1.912.784/SP como representativos da controvérsia, determinando a suspensão dos processos que versassem sobre a mesma matéria, nos termos do Tema Repetitivo n.o 1.124.

A controvérsia submetida a julgamento consistiu na definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, quando o reconhecimento do direito se dá com fundamento em prova não submetida à apreciação administrativa do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

O E. STJ fixou o seguinte entendimento no julgamento do Tema 1124:

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Não se pode olvidar que a questão relacionada ao interesse de agir já havia sido apreciada pelo E. STF, no Tema 350, oportunidade em que se assentou a seguinte tese:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”

Verifica-se que a documentação apresentada pela parte autora na esfera administrativa, por ocasião do pedido de revisão, mostrava-se suficiente ao reconhecimento do direito vindicado, estando o julgado recorrido devidamente amparado em tais elementos probatórios.

Contudo, com base na tese firmada no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, não se revela juridicamente adequado fixar o termo inicial dos efeitos financeiros de forma retroativa à DER (04/08/1998), haja vista que a autarquia previdenciária somente teve ciência do conjunto probatório apto ao reconhecimento do direito de revisão do benefício mediante pedido revisional administrativo.

Diante disso, considerando que a referida documentação foi apresentada apenas em sede de pedido administrativo de revisão, impõe-se reconhecer que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do pedido de revisão da aposentadoria por idade urbana, em 06/11/2002.

DOS DANOS MORAIS.

A relação jurídica estabelecida entre a autarquia previdenciária e seus segurados não se limita à mera concessão de benefícios.

Impõe-se, igualmente, o dever de observância estrita da legalidade e da eficiência na condução dos procedimentos administrativos, sempre orientados pelos princípios constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana e a garantia do melhor benefício. Nesse contexto, cabe à Administração zelar pela adequada gestão das prestações previdenciárias, assegurando a efetiva proteção social.

Sob tal perspectiva, a autarquia responde pelos prejuízos causados aos segurados quando demonstrada falha na prestação do serviço, especialmente nas hipóteses de omissão administrativa, como se verifica no presente caso.

A responsabilidade civil traduz-se na obrigação de reparar danos decorrentes da violação de um dever jurídico, nos termos do art. 186 do Código Civil. Em regra, exige-se a presença de conduta, culpa, dano e nexo causal. Todavia, nas hipóteses previstas em lei, como ocorre em relação à Administração Pública, a responsabilização independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, caracterizando-se a responsabilidade objetiva.

No caso em exame, resta evidenciada a violação aos direitos da personalidade da parte autora, em decorrência da conduta ilegal da Administração. Comprovou-se que a atuação inerte do INSS ocasionou prejuízos que extrapolam a esfera patrimonial, atingindo diretamente a dignidade da segurada, privada por longo período da correta percepção de seu benefício.

A excessiva demora na análise do pedido de revisão administrativa, que se prolongou por aproximadamente 19 anos, evidencia manifesta falha na prestação do serviço público. Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, o nexo causal entre a omissão administrativa e os danos suportados, configurando a responsabilidade objetiva da Autarquia.

O dever de indenizar em razão de danos morais decorre do preceito contido no art. 5o, X, da Constituição Federal, que, inclusive, considera inviolável a honra das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Como dano moral entende-se toda ofensa aos atributos físicos, valorativos, sociais, psíquicos e intelectuais da pessoa, capazes de provocar-lhe padecimentos sentimentais.

No arbitramento da indenização advinda de danos morais, o aplicador do direito deve valer-se de bom senso, razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso, não estabelecendo importância que torne irrisória a condenação e nem valor vultoso que traduza enriquecimento sem causa. Anoto que a indenização deve ser suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido e, concomitantemente, sancionar o causador do prejuízo de maneira pedagógica, não possuindo vinculação com o prejuízo material.

Nesse sentido tem norteado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos seguintes julgados:

"ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ.

1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova.

3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.

4. Acórdão que fixou o valor do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) reais que se mantém.

5. Em se tratando de ilícito extracontratual, incide o teor da Súmula 54/STJ, sendo devidos juros moratórios a partir do evento danoso.

6. Recurso especial improvido.

(REsp 768.992/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 28/06/2006, p. 247)

"PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE PROVIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - VEDAÇÃO - SÚMULA 07/STJ - DESPROVIMENTO.

1 - Havendo o Tribunal a quo reconhecido, com base nas provas dos autos, que a inscrição da agravada nos cadastros de restrição ao crédito foi indevida, porquanto realizada após a quitação do débito, é vedado a esta Corte Superior, reexaminar a questão, a teor da Súmula 07/STJ.

2 - Como cediço, o valor da indenização sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua fixação, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. In casu, o valor fixado pelo Tribunal a quo, a título de reparação de danos morais, mostra-se razoável, limitando-se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso.

3 - Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no Ag 748.523/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 20/11/2006, p. 321)

A teoria do desestímulo também encontra ressonância em posicionamento que, aliás, está consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça: “O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito” (STJ – QUARTA TURMA, AgRg no Ag 850273/BA Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2006/0262377-1, DJe 24/08/2010).

Para se determinar o valor da reparação deve-se atentar para o artigo 944 do Código Civil ao preconizar que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. O enunciado n. 379 da IV Jornada de Direito Civil salienta que “O art. 944, caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil”.

Recomendável, para tanto, a adoção do método bifásico, consagrado na jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, consistente na seguinte metodologia: primeiramente fixa-se um valor básico para indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes que apreciaram casos semelhantes; em um segundo momento, o juízo analisa as circunstâncias do caso, dentre as quais, a gravidade do fato e suas consequências, a intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, a eventual participação culposa do ofendido, a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima (STJ, 3a Turma, REsp 710.879/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 19/06/2006).

No caso dos autos, verifica-se que a autora formulou requerimento administrativo de revisão em 06/11/2002, tendo o INSS apenas proferido decisão indeferitória em 11/01/2022, o que evidencia lapso temporal absolutamente desarrazoado. Tal demora caracteriza falha grave na prestação do serviço público, impondo o reconhecimento do dever de indenizar.

Desse modo, a conduta omissiva do INSS, ao deixar de analisar o pedido em prazo razoável, manteve a parte autora por longo período sem a percepção do benefício em valor correto, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura efetiva violação à sua dignidade.

Diante disso, mostra-se inequívoca a ocorrência de dano moral indenizável, considerando os transtornos suportados pela demandante.

Trago à colação julgado desta Corte em caso análogo:

PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - REVERSÃO DE COTAS NÃO REALIZADA - FALHA NO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS DEVIDOS - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

- Apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

- Pleiteia a condenação do INSS à obrigação de fazer, consistente no recebimento integral da pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro Luiz Alberto Altruda, tendo em vista a exclusão dos demais dependentes, e ao pagamento das diferenças vencidas referentes à cota parte da ex-esposa do falecido; ao pagamento das diferenças da cota parte do excluído filho pelo atingimento da maioridade; ao pagamento dos juros de todos os empréstimos consignados constantes em comprovantes de pagamento, a título de dano material; ao pagamento do equivalente a 25 salários mínimos de indenização por dano moral; e ao pagamento de honorários advocatícios em 20%.

- Entendeu o i. Magistrado a quo, acolhendo a tese esposada pelo INSS, que a autora poderia obter o provimento jurisdicional ora pretendido nos autos da ação 0010496-93.2010.4.03.6119, anteriormente ajuizada perante o Juízo da 4a Vara Federal de Guarulhos/SP, e em fase de cumprimento de sentença, restando, assim, descaracterizado o interesse de agir para a propositura da presente demanda.

- No que tange ao pedido de condenação do INSS ao pagamento de valores em atraso em razão da habilitação da ex-esposa , considero a ocorrência de coisa julgada material, poisa autora, nos autos daquela ação, obteve provimento jurisdicional, apenas e tão-somente, para excluir a ex-esposa Ada do rol de dependentes para recebimento da pensão por morte de Luiz, tendo sido julgado improcedente o pedido de condenação do INSS ao pagamento das parcelas vertidas à corré.

- Quanto aos demais pleitos, entendo que remanesce o interesse de agir da autora na propositura desta demanda, eis que não foram objeto de pedido e de apreciação nos autos da multicitada ação 0010496-93.2010.4.03.6119, tendo a pretensão ali deduzida sido dirimida nos exatos termos em que proposta, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, desbordar dos pedidos formulados na fase de conhecimento.

- Assiste razão à autora no que tange à obrigação de fazer, consistente no recebimento integral da pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro Luiz Alberto Altruda, tendo em vista a exclusão dos demais dependentes, Luiz Alberto Altruda Junior e Ada Marucci Bastos Altruda, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não revertidas.

- Diante da exclusão da corré Ada determinada nos autos da ação 0010496-93.2010.4.03.6119, bem como do atingimento da maioridade pelo filho Luiz Roberto Altruda Junior, deveria o INSS, independentemente de requerimento administrativo ou ordem judicial, cumprir sua obrigação legal, e proceder à reversão das respectivas cotas à autora.

- A natureza da relação jurídica que a Autarquia mantém com os segurados não está adstrita somente à concessão do benefício previdenciário, mas também na obrigação de zelar pela observância da legalidade dos procedimentos necessários ao atendimento dos interesses dos segurados, segundo os preceitos constitucionais que devem pautar a sua atuação, sempre garantindo a concessão ao melhor benefício, e bem administrando os benefícios de prestação continuada, tendo como escopo a dignidade da pessoa humana.

- E a autarquia previdenciária está sujeita à responsabilização por danos causados aos segurados, especialmente quando se vislumbra a falha na prestação por omissão, como no caso em debate.

A responsabilidade civil é, em linhas gerais, a obrigação de reparar o dano causado a outrem, por quem pratica um ilícito. É a violação do dever jurídico de não lesar o outro, imposta no art. 186 o Código Civil, que configura o ato ilícito civil, gerando, assim, a obrigação de indenizar.

- Os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva são: a ação; a culpa do agente, o dano e a relação de causalidade entre o dano sofrido e a ação (comportamento) do agente. A lei, no entanto, impõe a certas pessoas e em determinadas situações, que a reparação do dano seja feita independentemente de culpa. Trata-se da responsabilidade civil objetiva a qual por prescindir do elemento culpa, satisfaz-se apenas com a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

- De fato, o serviço público é regido pelo princípio da continuidade e da eficiência, de forma que, durante a greve dos servidores públicos, deve ser garantida a continuidade das atividades básicas, evitando-se a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação ao cidadão, como evidenciado no caso em concreto.

- Evidenciada, portanto, a falha no serviço prestado pelo INSS, cuja atuação não ocorreu em sintonia com os preceitos legais. É inadmissível a conduta da autarquia que não procedeu à reversão das cotas-partes como de direito, no momento oportuno, tendo a autora passado expressivo lapso temporal sem a percepção do benefício em valor correto em razão da atuação defeituosa da autarquia.

- Quanto ao dano moral experimentado, é de sua essência ser compensado financeiramente a partir de uma estimativa que guarde pertinência com o sofrimento causado.

- Tratando-se de uma estimativa, não há formulas ou critérios matemáticos que permitam especificar a precisa correspondência entre o fato danoso e as consequências morais e psicológicas sofridas pelo ofendido.

- A jurisprudência tem se encaminhado no sentido de que o arbitramento deve ser feito com razoabilidade e moderação, sendo proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico do réu, valendo-se o juiz de sua experiência e bom senso para sopesar as peculiaridades do caso concreto, de forma que a condenação cumpra sua função punitiva e pedagógica, compensando o sofrimento do indivíduo sem, contudo, proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

- Na presente ação, sopesadas as peculiaridades do caso concreto, com observância do princípio da razoabilidade e das teorias do valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária) e da compensação, que visam atender ao duplo objetivo - caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem atualizados a partir da presente decisão, nos termos da Súmula 362 do C. STJ.

- No que concerne ao pedido de ressarcimento dos danos materiais, consistentes consistentes ao pagamento dos juros de todos os empréstimos consignados constantes em comprovantes de pagamento, não merece acolhida a pretensão da autora, eis que não foi demonstrado, efetiva e objetivamente, o nexo de causalidade entre a tomada de empréstimos e a conduta da autarquia.

- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

- Presentes os requisitos - verossimilhança das alegações, conforme exposto nesta decisão, e o perigo da demora, o qual decorre da natureza alimentar do benefício -, é de se antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido no ID13872522.

-Vencido em maior parte o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ).

- Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005715-25.2019.4.03.6119, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 05/02/2021, Intimação via sistema DATA: 12/02/2021) (g.n.)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO. TEMA 979/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TERMO INICIAL. INCAPACIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REGULAR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

- Controvérsia sobre devolução de valores indevidamente pagos pela Autarquia Previdenciária.

- Previsão nos artigos 876, 884 e 927 do Código Civil; artigo 115 da Lei no 8.213/1991; Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal; artigo 114 da Lei no 8.112/1990. Processo administrativo disciplina anulação dos próprios atos pela Administração Pública: artigos 53 e 54 da Lei no 9.784/1999.

- Tema 138/STF: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

- Artigo 154, §2o, do Decreto no 3.048/1999 prevê que a restituição deverá ser efetuada de uma só vez nas hipóteses de dolo, fraude ou má-fé.

- Tema 979/STJ: "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".

- Modulação de efeitos: aplicação do Tema 979 aos processos distribuídos, em primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 23/04/2021.

- Caso concreto - ação ajuizada em 19/12/2012, objetivando declaração de inexistência de débito com o INSS e indenização por danos morais. Tese do Tema 979/STJ não se aplica ao caso.

- Cobrança referente a auxílio-doença pago no período de 25/03/2001 a 07/06/2005 (NB 117.646.668-0) e de 13/06/2005 a 01/05/2008 (NB 505.627.236-8).

- Benefício NB 1176466680 cessado em 07/06/2005. Recurso administrativo da autora em 13/06/2005. Aguardava agendamento de data para realização de junta médica. Em 15/05/2006 INNS solicitou comparecimento à agência da Previdência Social para verificar se havia interesse na desistência do recurso, por estar recebendo o benefício no 5056272368. Autora desistiu do recurso (em 17/05/2006) e foi determinado arquivamento do processo administrativo.

- Em 26/02/2008 foi solicitada apuração de irregularidades do benefício: perícia realizada no NB 5056272368 constatou mudança de DI e DID, com base em documentos médicos, sendo a DID 01/01/1979 e DII 01/01/1999. Doença não isenta de carência.

- Apuração administrativa de irregularidade: Qualidade de segurado até 07/1989. Refiliação ao RGPS apenas em 06/10/2000. Junta Médica do INSS fixou a data de início da incapacidade em 12/10/2000. Eclosão do quadro incapacitante invocado para a concessão do benefício quando não detinha a condição de segurado pois não completou 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o benefício requerido.

- Ação no 2008.63.15.015365-3 no Juizado Especial Federal em Sorocaba. Sentença procedente em 09/06/2009. Fixada data do início da incapacidade, adotando o dia da perícia (25/03/2009).

- Cobrança de reembolso dos valores referentes aos dois benefícios. Comunicação à autora em 2012.

- INSS efetivou cobrança da dívida, descontando impositivamente 30% (trinta por cento) do valor da aposentadoria por invalidez.

- Tutela antecipada concedida.

- Invalidez foi fixada judicialmente. Inadmissível alteração da data da caracterização da invalidez, em âmbito administrativo, pela Autarquia. Violação da coisa julgada.

- Perícia realizada judicialmente avaliou a autora e os mesmos exames médicos juntados pelas partes. Contraditório observado. Quesitos das partes e do juízo respondidos. Conclusão do perito judicial em sentido diverso da junta médica do INSS.

- Perícia administrativa não fundamentou devidamente a alteração das datas de início da doença e de início da incapacidade.

- Constatada regularidade do pagamento do benefício previdenciário. Inexigibilidade do débito.

- Cobrança de valores pagos a título de auxílio-doença. Incapacidade e data de início definidas judicialmente. Comunicação de cobrança 3 anos após coisa julgada. Desconto de 30% na aposentadoria por invalidez. Conduta tendente à violação de direitos da personalidade.

- Cessação de benefício, recurso administrativo, ação judicial favorável.

- Violação de direitos da personalidade da parte autora. INSS promoveu desconto no benefício da autora sem observar coisa julgada. Coisa julgada vincula atuação administrativa.

- Indenização por danos morais exige circunstâncias excepcionais, como constatado no caso. Condenação em danos morais mantida. Montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença não é exorbitante e nem irrisório.

- Os valores descontados deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- Parte autora beneficiária da justiça gratuita pelo que não há que se falar em condenação do INSS ao reembolso das custas processuais. Autarquia federal é isenta e nada há a restituir.

- Quanto às despesas processuais, são elas devidas, observando a justiça gratuita deferida à parte autora.

- Sentença proferida na vigência do CPC/1973. Condenação do INSS na sucumbência mantida. Valor dos honorários advocatícios reduzidos: fixados em 10% do valor da condenação, observada Súmula no 111/STJ.

- Não incide a regra da majoração dos honorários de advogado em instância recursal. Recurso interposto na vigência da norma processual de 1973.

- Apelação do INSS parcialmente provida. Consectários alterados de ofício.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007943-63.2016.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 26/02/2024, Intimação via sistema DATA: 28/02/2024) (g.n.)

No que se refere ao dano moral suportado, sua própria natureza impõe que a compensação se dê por meio financeiro, em valor que guarde adequada correspondência com a extensão do sofrimento experimentado.

Todavia, por se tratar de estimativa, inexiste fórmula ou critério matemático capaz de estabelecer, de maneira precisa, a equivalência entre o ato ilícito e os abalos de ordem moral e psicológica sofridos pela vítima.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da moderação, levando em conta o grau de culpa do agente e sua capacidade econômica. Cabe ao magistrado, à luz de sua experiência e do exame das particularidades do caso concreto, ponderar tais elementos, de modo que a condenação atenda às finalidades compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, à luz do método bifásico e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e punitiva da indenização, mostra-se adequado fixar o valor dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se revela suficiente para reparar o prejuízo experimentado pela autora e, ao mesmo tempo, desestimular a repetição de condutas semelhantes por parte da Administração, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Quanto à fixação de juros de mora deve-se aplicar o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que está em consonância com a súmula 54 do STJ (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”), quando se trata de fixação de indenização por danos extrapatrimoniais. Ainda, sobre o valor da condenação a título de danos morais incidirá correção monetária desde a data deste acórdão, nos termos da súmula 362 do STJ (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Diante da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a verba honorária fixada.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pelo INSS, de modo fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data do pedido revisional do benefício, em 06/11/2002, bem como para reduzir a indenização por danos morais, arbitrando no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação acima declinados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PEDIDO ADMINISTRATIVO REVISIONAL. DANOS MORAIS. DEMORA ADMINISTRATIVA EXCESSIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para revisar a renda mensal inicial de aposentadoria por idade urbana, mediante inclusão de verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista, com pagamento de diferenças desde 04/08/1998 e indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito à revisão do benefício; (ii) estabelecer se há prescrição quinquenal das parcelas devidas; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão; (iv) aferir a existência e o valor da indenização por danos morais decorrentes da demora administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário é de dez anos, nos termos do art. 103 da Lei 8.213/1991, conforme entendimento do STF (Tema 350) e do STJ (Temas repetitivos), incidindo inclusive sobre questões não apreciadas administrativamente (Tema 975/STJ).

O requerimento administrativo de revisão formulado dentro do prazo decenal configura exercício do direito potestativo e fixa o termo inicial da decadência na data da ciência da decisão administrativa definitiva, afastando sua ocorrência no caso concreto.

A disciplina da decadência é específica da legislação previdenciária, afastando a aplicação subsidiária do art. 207 do Código Civil.

O prazo prescricional quinquenal permanece suspenso durante a tramitação do processo administrativo, retomando-se após a decisão final, nos termos da Súmula 74 da TNU.

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional contado da decisão administrativa final, inexistindo prescrição das parcelas discutidas.

O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data do pedido administrativo revisional, quando a autarquia tomou ciência dos elementos probatórios, conforme orientação do Tema 1124/STJ.

A demora excessiva de aproximadamente 19 anos na análise do pedido administrativo caracteriza falha grave na prestação do serviço público, violando a dignidade da segurada e configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 10.000,00, em atenção às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O requerimento administrativo de revisão formulado dentro do prazo decenal afasta a decadência, cujo termo inicial passa a ser a ciência da decisão administrativa definitiva.

2. O prazo prescricional quinquenal permanece suspenso durante a tramitação do processo administrativo previdenciário.

3. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve coincidir com a data do pedido administrativo revisional quando os elementos probatórios são apresentados nessa ocasião.

4. A demora excessiva da Administração na análise de pedido previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei 8.213/1991, art. 103; Código Civil, arts. 186, 207 e 944; Decreto 20.910/32, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 16/10/2013 (Tema 350); STJ, REsp 1.326.114/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28/11/2012; STJ, REsp 1.648.336/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/12/2019 (Tema 975); STJ, Tema 1124; TNU, Súmula 74.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão